Tribunal: STF
Processo: RE 169880
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA:       - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BEFIEX.
ISENÇÃO CONCEDIDA PELA UNIÃO: C.F., 1967, com a EC 1/69,  art. 19, §
2º. PROIBIÇÃO  DE  CONCESSÃO,  POR  PARTE  DA  UNIÃO, DE ISENÇÕES DE
TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. C.F., art. 151, III. SISTEMÁTICA DE
REVOGAÇÃO:  ADCT,  art. 41,   §§ 1º, 2º e 3º.  ISENÇÃO CONCEDIDA POR
PRAZO  CERTO  E   EM   FUNÇÃO  DE  DETERMINADAS  CONDIÇÕES:  DIREITO
ADQUIRIDO. CTN, art. 178. C.F., art. 5º, XXXVI.      Súmula 544-STF.
          I. - Isenção de tributos estaduais e municipais concedidas
pela União sob o pálio da Constituição pretérita, art. 19, § 2º.
Isenção do ICM, hoje ICMS, em razão do Programa de Exportação -
BEFIEX, com prazo certo de dez anos e mediante condições. A sua
revogação, em face da proibição de concessão, por parte da União, de
isenção de tributos estaduais e municipais - CF, art. 151, III -
há de observar a sistemática do art. 41, §§ 1º e 2º do ADCT. Em
princípio, ela somente ocorreria dois anos após a promulgação da
CF/88, dado que não confirmada pelo Estado membro. Todavia, porque
concedida por prazo certo e mediante condições, corre em favor do
contribuinte o instituto do direito adquirido (CTN, art. 178; CF,
art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 41, § 2º; Súmula 544-STF). Quer dizer, a
revogação ocorrerá após o transcurso do prazo da isenção.
          II. - R.E. não conhecido.